Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701283-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSONINA RODRIGUES DE DEUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência constitucional, por motivo de idade, formulado pela credora EDSONINA RODRIGUES DE DEUS, conforme ID 15168202. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°), e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID 1379701, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) EDSONINA RODRIGUES DE DEUS Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto